Tribunal: TJMT
Processo: 0003873-96.2013.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003873-96.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TROUW NUTRITION BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 03.022.008/0001-47 (APELANTE), LUIZ FELIPE TESTA CANEGUIM - CPF: 400.808.848-22 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE - CPF: 052.210.528-90 (ADVOGADO), TIAGO GUEDES BORGES - CPF: 364.830.028-82 (ADVOGADO), PABALO GONCALVES - CPF: 030.926.551-76 (APELADO), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), WELINTON JOSE SERPA GIL - CPF: 439.200.209-87 (ADVOGADO), NUTRECO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), BELLMAN NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 65.664.005/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO

- EXECUÇÃO - DUPLICATAS MERCANTIS - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DECLARADA EM AÇÃO PRÓPRIA E CONEXA - JULGAMENTO SIMULTÂNEO QUE NÃO INTERFERE NO ARBITRAMENTO AUTÔNOMO DA VERBA SUCUMBENCIAL - ARTS. 54 E 85, §2°, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

É ser lícito o arbitramento de verba honorária em cada uma das demandas conexas diferentes, visto que limitação conjunta ao percentual máximo previsto pelo art. art. 85, §2°, do CPC não encontra amparo nos arts. 54 e seguintes do mesmo diploma legal.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários sucumbenciais anteriormente definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Execução extinta em razão da declaração de inexistência dos títulos extrajudicias, devendo o credor arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que, sendo a extinção deste feito uma decorrência lógica e natural da procedência da Ação Declaratória n.
0001550-50.2015.8.11.0025
, não se justifica sua dupla punição sucumbencial.

Alternativamente pede a observância ao limite 20% previsto pelo art. 85, §2°, do CPC.

Pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões (ID n. 124155645).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A cumulação entre Execução e os respectivos Embargos do Devedor comporta a limitação conjunta ao percentual máximo previsto pelo art. 85, §2°, do CPC.

Nesse sentido, há tempos o STJ já pacificou a orientação jurisprudencial de que "
os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973
" (REsp Repetitivo 1.520.710/SC, DJe de 27/02/2019).

O mesmo não é possível afirmar em relação ao vínculo jurídico existente entre a demanda Executiva e a Ação Declaratória de Inexistência de Débito conexa.

Tratam-se de lides com propósitos e circunstâncias diferentes que podem eventualmente acarretar efeitos jurídicos uma sobre a outra, a exemplo do que ocorre com quaisquer outras espécies de lides em que incidam os fenômenos da conexão ou da continência.

Se o intento de limitação ao teto de 20% fosse a opção do legislador, tal norma estaria expressamente prevista nos arts. 54 e seguintes do CPC como decorrência legal do julgamento conjunto ali determinado.

Para ilustrar:

HONORARIOS DE ADVOGADO.
AÇÕES REUNIDAS PARA JULGAMENTO SIMULTANEO. IMPROCEDENCIA DECRETADA EM TRES DAS DEMANDAS AJUIZADAS.
SUCUMBENCIA PARCIAL E RECIPROCA NA CAUSA REMANESCENTE. 1.
TENDO O AUTOR SIDO VENCIDO EM TRES DOS PLEITOS JUDICIAIS, A ELE CABE ARCAR COM OS ENCARGOS DA SUCUMBENCIA CORRESPONDENTES, POUCO RELEVANDO O JULGAMENTO CONJUNTO COM UMA QUARTA DEMANDA. APLICAÇÃO DO ART. 20 DO CPC
. 2. VERIFICADA A SUCUMBENCIA PARCIAL E RECIPROCA DOS LITIGANTES NO FEITO RESTANTE, AS DESPESAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS SERÃO PROPORCIONALMENTE DISTRIBUIDOS E COMPENSADOS ENTRE ELES, ADMITIDA UMA CERTA DOSE DE DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA FIXAÇÃO EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E PROVIDO. (REsp 10.533/PR, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA/STJ, julgado em 14/04/1992, sem destaques no original).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCOMITÂNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AUTONOMIA NO ARBITRAMENTO DESDE A SOMA NÃO ULTRAPASSE O LIMITE LEGAL – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – INCIDÊNICA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – RECURSO ACOLHIDO. 1.
Não se confundido os embargos do devedor com a ação de
execução
, “os
honorários
advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e independente em
cada
uma das referidas ações, desde que a cumulação da verba
honorária
não exceda o
limite
máximo de
20
% previsto no § 3o do art.
20
do CPC/1973.” REsp 1520710/SC
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 27/02/2019). 2. O art. 494, I, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão. 3. Embargos acolhidos para manter a fixação dos honorários sucumbenciais nos embargos à execução em 10% sobre o valor atualizado da causa. (TJ/MT, N.U 0015531-90.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022